Tribunal: TJMT
Processo: 1000569-37.2024.8.11.0106
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000569-37.2024.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel, Valor da Causa]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LILIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 038.370.481-28 (APELANTE), ANDRIELLY SANTANA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 061.496.121-12 (ADVOGADO), JOAQUIM ALVES DA SILVA - CPF: 322.897.401-44 (APELANTE), LILIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 038.370.481-28 (APELADO), ANDRIELLY SANTANA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 061.496.121-12 (ADVOGADO), JOAQUIM ALVES DA SILVA - CPF: 322.897.401-44 (APELADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA DE ACORDO HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de cláusula de acordo de partilha de bens homologado judicialmente, por alegado erro na valoração de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro essencial capaz de ensejar a anulação da cláusula contratual, nos termos do art. 849 do Código Civil, diante da alegação de que foi atribuído valor excessivo ao bem partilhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transação só pode ser anulada mediante comprovação de dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, nos termos do art. 849 do CC.

4. O valor atribuído ao imóvel não se mostra desproporcional, considerando que abrange não apenas o terreno, mas também a edificação existente.

5. Divergência entre valores de mercado e registros administrativos não configura, por si só, vício apto a ensejar a nulidade do acordo.

6. Parte autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de vício, nos termos do art. 373, I do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A anulação de cláusula de acordo homologado judicialmente exige prova inequívoca de dolo, coação ou erro essencial quanto à coisa controversa, não sendo suficiente a mera divergência entre o valor atribuído na transação e aquele constante de registros administrativos."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 849; CPC, art. 373,I.

Jurisprudência relevante citada:

TJGO, ApCív 0616710-15.2019.8.09.0051;

TJMT, ApCív 1001164-74.2019.8.11.0053.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
Joaquim Alves da Silva e Lilia Aparecida da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de são Joaquim/MT, nos autos da ação anulatória de cláusula pactuada em acordo homologada de no 1000569-37.2024.8.11.0106, que nos termos do artigo 487, I do CPC julgou improcedente os pedidos iniciais. A sentença condenou a parte autora/apelante ao pagamento de custas, despesas processuais observando que é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada com a sentença a parte recorrente requer a reforma da sentença argumentando em síntese que atribuíram valor errado ao imóvel partilhado.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para o fim de julgar procedente a ação e retificar o valor do imóvel para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sem contrarrazões.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Trata-se na origem de Ação Anulatória de Cláusula Pactuada em Acordo Extrajudicial Homologado, ajuizada por Lilia Aparecida da Silva e Joaquim Alves da Silva.

As partes sustentaram que formalizaram extrajudicialmente acordo de partilha de bens, homologado nos autos sob n° 1000248-02.2024.8.11.0106.

Aduziram que se equivocaram ao atribuírem o valor do imóvel referente ao “item 4”, de modo que foi atribuído valor superior à realidade do imóvel em discussão.

Ao final, requereram anulação da cláusula “4” do presente acordo, bem como a atribuição do valor sustentado como real do bem, qual seja R$10.000,00 (dez mil reais)

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Nos termos ao art. 849 do CC “A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.”

Dessa forma, depreende-se do dispositivo legal mencionado que, uma vez firmada a transação, não é cabível o arrependimento posterior por qualquer das partes, configurando-se o ato jurídico perfeito no instante de sua assinatura. Portanto, para que ocorra a anulação desse ato negocial, é indispensável a comprovação inequívoca da existência de vícios no consentimento.

E, no caso concreto, a parte autora/apelante não conseguiu provar nenhuma das hipóteses de cabimento, de forma que não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Consoante o disposto no artigo 849, do Código Civil, para a anulação do acordo homologado judicialmente, necessária a comprovação da existência de dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. 2 .
Cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 3
.
Na hipótese, não restou comprovado nenhum vício de consentimento na manifestação de vontade quando da celebração do acordo, não se desincumbindo a autora/apelante do ônus que lhe competia, o que ensejas a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do acordo homologado judicialmente
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO; Apelação Cível: 0616710-15.2019.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 19/04/2021, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021)

Deste Tribunal:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – ERRO SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADO
– A
ÇÃO

JULGADA IMPROCEDENTE
– FALTA DE CONDENAÇÃO, PELA SENTENÇA, NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA POR TRATAR DE PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NECESSIDADE DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
A anulação de acordo homologado judicialmente exige a demonstração efetiva dos vícios descritos no art. 849 do Código Civil, qual seja, dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, sem o que improcede, pois, o pedido de anulação de acordo já homologado.
O fato da parte ser beneficiária da assistência judiciária não a isenta da condenação nos ônus de sucumbência, conforme prescreve o § 2o, do art . 98 do CPC. (TJ-MT 10011647420198110053 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021) (Destaquei)

Além disso, observa-se que o valor atribuído ao bem não se revela excessivo, tendo em vista que o imóvel não se restringe ao terreno, mas também inclui a edificação nele existente.

Por fim com bem destacado na sentença “eventual avaliação do imóvel pelo cartório e prefeitura não reflete necessariamente o valor real de mercado, pois tais avaliações, via de regra, seguem critérios administrativos e padronizados, que podem não considerar características específicas do bem, como localização, benfeitorias, estado de conservação e potencial de valorização, servindo apenas para efeitos meramente fiscais. Assim, eventual divergência entre o valor atribuído na transação e aquele constante de registros cartorários não configura, por si só, fundamento suficiente para modificação do acordo firmado.”

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não houve condenação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025